Tribunal: STJ
Processo: 0018356-78.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068410 - SP(2026/0018356-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: REGINALDO PUREZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANDADO DE PRISÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INDULTO E COMUTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO MÍNIMA ATÉ

LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INÍCIO
DE
25/12/2024.
EXECUÇÃO INEXISTENTE E PENA INFERIOR A 2 ANOS.
REGIME
PRISIONAL.
COISA
JULGADA.
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sem demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar concessão
de ofício, razão pela qual não se admite a superação do óbice.
2. A prisão domiciliar humanitária foi corretamente negada pelas
instâncias ordinárias porque não foi comprovada, de forma inequívoca,
a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, mesmo
consideradas as exceções jurisprudenciais ao
da LEP.
art. 117
3. O mandado de prisão foi expedido diante de vaga disponível no
regime semiaberto, não havendo vício formal nem ilegalidade na ordem
de captura.
4. O indulto e a comutação de pena não podem ser concedidos por
ausência de cumprimento de fração mínima até
requisito
25/12/2024,
objetivo dos decretos presidenciais indicados.
5. O livramento condicional é inviável, pois não houve início da
execução e a reprimenda é inferior a dois anos, nos termos do
do
art. 83
Código Penal.
6. A reavaliação do regime inicial fixado no título condenatório esbarra
na coisa julgada, cabendo ao Juízo das Execuções apenas progressão ou
regressão após o início do cumprimento da pena.
7. A prescrição da pretensão executória foi corretamente afastada, com
Documento eletrônico VDA54953623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dd646fa-c588-40b2-9167-e77f41c45784

termo inicial em
e termo final em
considerada
22/11/2023
29/03/2029,
a reincidência, segundo o
V, do Código Penal.
art. 109,
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:18
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 9dd646fa-c588-40b2-9167-e77f41c45784

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068410 - SP(2026/0018356-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: REGINALDO PUREZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
PRISÃO
DOMICILIAR
HUMANITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MANDADO DE PRISÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INDULTO E COMUTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FRAÇÃO MÍNIMA ATÉ

LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
INÍCIO
DE
25/12/2024.
EXECUÇÃO INEXISTENTE E PENA INFERIOR A 2 ANOS.
REGIME
PRISIONAL.
COISA
JULGADA.
PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio,
habeas corpus
sem demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar concessão
de ofício, razão pela qual não se admite a superação do óbice.
2. A prisão domiciliar humanitária foi corretamente negada pelas
instâncias ordinárias porque não foi comprovada, de forma inequívoca,
a impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, mesmo
consideradas as exceções jurisprudenciais ao
da LEP.
art. 117
3. O mandado de prisão foi expedido diante de vaga disponível no
regime semiaberto, não havendo vício formal nem ilegalidade na ordem
de captura.
4. O indulto e a comutação de pena não podem ser concedidos por
ausência de cumprimento de fração mínima até
requisito
25/12/2024,
objetivo dos decretos presidenciais indicados.
5. O livramento condicional é inviável, pois não houve início da
execução e a reprimenda é inferior a dois anos, nos termos do
do
art. 83
Código Penal.
6. A reavaliação do regime inicial fixado no título condenatório esbarra
na coisa julgada, cabendo ao Juízo das Execuções apenas progressão ou
regressão após o início do cumprimento da pena.
7. A prescrição da pretensão executória foi corretamente afastada, com
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

termo inicial em
e termo final em
considerada
22/11/2023
29/03/2029,
a reincidência, segundo o
V, do Código Penal.
art. 109,
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por REGINALDO PUREZA DOS
SANTOS contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo em execução penal n. 0019349-
64.2025.8.26.0502).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
previsto no
caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de
art. 155,
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa. Na execução, houve
expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena, e foram
indeferidos pedidos de prisão domiciliar, indulto, comutação, livramento condicional,
reavaliação do regime e reconhecimento da prescrição executória.
A defesa impetrou
no Tribunal a quo, e, posteriormente,
habeas corpus
interpôs agravo em execução, sustentando, em síntese, a necessidade de prisão domiciliar
humanitária por doença grave na coluna, a concessão de indulto e comutação, a
reavaliação do regime para aberto, o livramento condicional e o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls.
):
226/227
Agravo em execução penal. Prescrição da pretensão executória. Prisão
Domiciliar com fundamento no
II da LEP. Mitigação do requisito
art. 117,
objetivo para fins de indulto, comutação de penas, livramento condicional e
progressão de regime. Impossibilidade. Prescrição da pretensão executória
não configurada. A ausência de recolhimento à prisão impede a contagem de
lapso temporal para benefícios que exigem cumprimento de pena. Doença
preexistente, sem prova de ineficiência estatal no tratamento, não autoriza o
cumprimento da pena em regime domiciliar. Impossibilidade de fixação de
novo regime prisional sem fato superveniente, sob pena de violação à coisa
julgada. Recurso desprovido.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, não tendo
habeas corpus
sido conhecido pela decisão agravada, que registrou o caráter substitutivo da impetração
e a inexistência de ilegalidade flagrante, salientando que as instâncias ordinárias
motivaram adequadamente a negativa da prisão domiciliar, a ausência de requisitos
objetivos para indulto e comutação, a inviabilidade do livramento sem início de
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

execução, a impossibilidade de readequação do regime ante a coisa julgada e o
afastamento técnico da prescrição executória (e-STJ fls.
). A liminar havia sido
231/234
previamente indeferida (e-STJ fls.
).
195/196
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta violação à lei
federal e a ocorrência de constrangimento ilegal, afirmando que a decisão contrariou o
ordenamento jurídico e o processo penal democrático (e-STJ fl. 240).
Alega que o mandado de prisão foi expedido sem intimação pessoal para
apresentação e que o Estado não localizou o agravante, constando informação da SAP de
ausência de custódia; aduz que o agravante é portador de doença grave e crônica na
coluna, com necessidade de cuidados contínuos, o que torna inadequado o ambiente
prisional, configurando risco à saúde e à vida (e-STJ fls.
).
240/242
Sustenta, ainda, que não pode ser transferida ao agravante a responsabilidade
pela ineficiência estatal e que a exigência de prova da incapacidade de tratamento no
sistema prisional é inexigível de quem não está custodiado; defende a concessão de
prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, admitido pelo agravante (e-STJ fls.
).
241/242
Requer a suspensão imediata do mandado de prisão e a expedição de
contramandado; a concessão de prisão domiciliar humanitária, sob monitoramento
eletrônico, em caráter provisório; e, no mérito, a confirmação da ordem, com a reforma
do acórdão e das decisões de primeiro grau, para conceder prisão domiciliar, indulto ou
comutação, reavaliar o regime para aberto, deferir livramento condicional e decretar a
prescrição da pretensão executória (e-STJ fls.
).
243/244
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada deixou assentado que o habeas corpus foi utilizado como
sucedâneo de recurso próprio, sem demonstração de ilegalidade flagrante apta a autorizar
concessão de ofício, e, de todo modo, que as instâncias ordinárias enfrentaram
adequadamente as questões controvertidas, com motivação suficiente e idônea (e-STJ fls.
).
226/235
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão
do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário,
consoante dispõe o
II, “a”, da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso
art. 105,
adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

especial, nos termos do
III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não
art. 105,
pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada
é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No ponto, é descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício como
forma de burlar a inadmissão, uma vez que o deferimento ocorre por iniciativa do
próprio órgão jurisdicional quando constatada ilegalidade flagrante ao direito de
locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas e tampouco para apreciar alegações
trazidas a destempo (EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 2.608.923/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgRg no
26/11/2024,
3/12/2024;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 171.834/RN,
DJe
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
5/3/2013,
13/3/2013;
947.539/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2024,
6/11/2024)
A irresignação concentra-se na manutenção do mandado de prisão, na
negativa da prisão domiciliar humanitária e na rejeição dos pedidos de indulto,
comutação, livramento condicional, reavaliação de regime e prescrição executória (e-STJ
fls.
). Todavia, a decisão agravada já examinou, de modo suficiente, cada um
239/244
desses pontos, amparada nas razões das instâncias de origem.
Quanto à prisão domiciliar humanitária, permanece hígido o fundamento de
que não há comprovação inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema
prisional, sendo a patologia preexistente à prática do delito, além de inexistir notícia de
apresentação para início da execução, circunstância que obsta, por lógica, aferição de
eventual insuficiência assistencial no cárcere (e-STJ fls.
e
). Tal conclusão
96/97
185/187
está em conformidade com julgados desta Corte que, embora admitam,
excepcionalmente, a extensão do benefício do
da LEP a regimes mais gravosos,
art. 117
exigem demonstração sólida de que o tratamento não pode ser prestado na unidade
prisional.
A propósito: “Via de regra, o
caput, e inciso II da Lei de Execução
art. 117,
Penal, só admite a concessão de prisão domiciliar quando o paciente encontra-se
cumprindo pena no regime aberto. Excepcionalmente, este Tribunal tem entendido que,
mesmo no caso de regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão
domiciliar, em face de comprovada doença grave e se o tratamento médico necessário
não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado” (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
896.144/SP,
DJe de
.
30/9/2024,
3/10/2024)
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

No mesmo sentido: “embora o
da Lei de Execução Penal estabeleça
art. 117
como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime
prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime
fechado ou semiaberto, em casos excepcionais [...]. No caso dos autos, não ficou
comprovado que a sentenciada não pode receber o atendimento médico adequado no
local em que estiver recolhida” (AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
914.491/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
. Ainda: “ausência
19/8/2024,
27/8/2024)
de comprovação da impossibilidade de assistência médica adequada na unidade prisional
[...] reexame fático-probatório [...] inviável” (AgRg nos EDcl no RHC n. 157.864/PE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/5/2022,
.
19/5/2022)
A alegação de irregularidade na expedição do mandado de prisão por ausência
de intimação pessoal não encontra amparo nos trechos decisórios colacionados: houve
determinação de expedição diante de disponibilidade de vaga no semiaberto, sem notícia
de cumprimento, estando o agravante na condição de
(e-STJ fls.
egresso/procurado
). Não se evidenciou, nas decisões de origem, qualquer vício formal que macule
185/187
o título executivo, sendo certo que a execução depende de início efetivo de cumprimento
da pena.
Os pedidos de indulto e comutação foram indeferidos pela ausência de
cumprimento de fração mínima até
requisito objetivo previsto no Decreto n.
25/12/2024,
dado que o agravante não se encontrava custodiado (e-STJ fl. 147 e
12.338/2024,
185/187
). A pretensão de afastar tal exigência com base em suposta ineficiência estatal não
encontra amparo normativo nem jurisprudencial, porquanto o benefício pressupõe efetivo
cumprimento de pena.
O livramento condicional mostrou-se inviável ante a ausência de início da
execução, somando-se a circunstância de a reprimenda ser inferior a dois anos, conforme
assentado nas instâncias ordinárias (e-STJ fls.
). A reavaliação do regime inicial
215/216
fixado no título condenatório esbarra na coisa julgada, sendo cabível apenas a progressão
ou regressão após o início do cumprimento (e-STJ fls.
e
).
215/216
185/187
A prescrição da pretensão executória foi tecnicamente afastada, com termo
inicial em
e lapso final em
considerada a reincidência, nos
22/11/2023
29/03/2029,
termos do
V, do Código Penal (e-STJ fl. 210). A decisão é clara ao indicar a
art. 109,
base legal e os marcos de contagem, não havendo margem para reforma.
No mesmo sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, que opinou
pelo não conhecimento do habeas corpus, ou, caso conhecido, pela denegação da ordem,
destacando a inadequação do writ substitutivo, a inexistência de demonstração da
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

impossibilidade de tratamento no cárcere para a concessão de prisão domiciliar, a falta de
requisito objetivo para indulto, comutação e livramento condicional, a impossibilidade de
readequação de regime por força da coisa julgada e o afastamento técnico da prescrição
(e-STJ fls.
).
221/223
À míngua de ilegalidade manifesta, a decisão agravada não merece reforma.
Ressalva-se, por fim, que não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática
proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte, estando sujeita à revisão
pelo órgão colegiado por meio deste agravo regimental, como reiteradamente
reconhecido, inclusive à luz do enunciado 568 da Súmula do STJ (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.271.242/SP,
em
DJe de
.
20/8/2024,
27/8/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Intimem-se.
Documento eletrônico VDA54954019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:44
Código de Controle do Documento: c97eedc8-96b9-4676-91f0-c522799127f0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0018356-4
HC 1.068.410 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00047757020248260502 00193496420258260502 193496420258260502
47757020248260502
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LEANDRO LOURENCO DE CAMARGO
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGINALDO PUREZA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO PUREZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO - SP213736
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426411555608810<5704@
2026/0018356-4 - HC 1068410 Petição : 2026/0017499-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:53:35
Código de Controle do Documento: D006C91B-3C83-4D59-BAED-2D80D2E96E93